Tribunal: CARF
Processo: 10283.002827/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002827/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.423 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002827/2011-43
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.423 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002827/2011-43

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no12-101.139,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que os argumentos apresentados na impugnação não haveria coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao controle
das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: que não seria cabível a incidência da multa, já que teria ocorrida apenas
retificação de informações, bem como a incidência dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 14/02/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.91-108) em 28/02/2019 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, além de, preliminarmente, alegar a ocorrência da prescrição intercorrente e
denúncia espontânea, e, no mérito, que a multa seria descabida, vez que não houve atraso nas
informações, mas tão somente, retificações.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.423 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002827/2011-43

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da prescrição intercorrente:
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No
entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
Isto posto, passo a analisar o mérito, momento no qual faço a análise da
questão da denúncia espontânea suscitada pela recorrente.

MÉRITO

2) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente às fl. 18-19 apresenta o pedido de
retificação de informações:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.423 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002827/2011-43

Diante, da própria narrativa adotada pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de informação constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes tempestivamente informados ao sistema.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico -
CE ao atraso na prestação da informação. A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já
reproduzida no relatório, considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal
como sendo de retificação extemporânea de informações.
Em tese, a súmula 126 do CARF impediria a aplicação da denúncia espontânea
ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento
de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à
prestações de informações à administração aduaneira
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
No entanto, é relevante distinguir o enunciado da súmula ao presente caso em
concreto, já que, os fatos constantes nos precedentes que formaram a súmula não são os mesmos,
na medida em que, na totalidade desses precedentes, o pedido de denúncia espontânea foi
realizado sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga,
matéria prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66.
Basta conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.423 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002827/2011-43

Por conseguinte, como bem argumento a recorrente, de se é transcrever a
ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.” (nosso destaque)

Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
diversos julgados no CARF.
E mais, a fim de reforçar a assertividade da aplicação da denúncia espontânea
no caso em concreto, a redação mais recente do § 2o do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66
determinou a aplicação da denúncia espontânea para os casos de natureza tributária e também
administrativa, determinação legal que é adequada para os casos em que houve retificação das
informações declaradas em DI (objeto da aplicação de multa de 1%):

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...) § 2o A
denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente arguida e, no mérito, conceder provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.423 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002827/2011-43

Fl. 122
DF CARF MF
Original